Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-92.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo administrativo tabulado pelas partes acostado em IDs 101302493 e 101302494.
Decido.
Extrai-se dos autos originários que trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Joaquim Pereira da Silva Neto, João Bosco Elias de Araújo, Edson Batista, Adones Pereira Cristel, Marcio Batista de Castro e José Luiz da Silva, classificados, respectivamente, em 18o, 20o, 21o, 22o, 23o e 25o lugares, no concurso público regido pelo Edital 001/2014, do Município de Alto Araguaia, objetivando a posse no cargo de Motorista de Veículos pesados.
Ressai, outrossim, que o edital foi publicado ofertando 1 (uma) vaga para o cargo pretendido e que, após a homologação em 12/05/2014, sua validade foi prorrogada por 02 anos a partir de 12 de maio de 2016, sendo nomeados, dentro do interstício de validade do certame, os classificados até a 16a posição.
Assim, a pretensão dos demandantes foi apresentada ao Poder Judiciário após o término da validade do concurso (12/05/2018), ao argumento de que os candidatos teriam sido preteridos, em razão de outros servidores do Município exercerem o cargo de motorista de veículos pesados, em desvio de função.
A sentença proferida pelo juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a decadência do direito.
Protocolado o Recurso de Apelação em ID 73656464 e Contrarrazões em ID 73656470, o Município requereu a homologação de acordo administrativo na qual reconhece o direito dos Apelantes, visando a celeridade na contratação bem como a economia ante a prescindibilidade de abertura de novo certame.
Pois bem.
Inicialmente destaco que a nomeação pela Administração Pública de candidatos aprovados em concurso público não depende de homologação pelo poder Judiciário, sendo atribuição exclusivamente sua, dada a separação dos Poderes. E, havendo a nomeação em momento posterior ao ajuizamento da ação, basta que as partes informem a perda do objeto.
Desta maneira, entendo, desde já, que o pedido Id. 101302493 revela-se desprovido de substrato jurídico.
De qualquer sorte, saliento que o concurso público é forma de ingresso ao serviço público em cargos efetivos, devendo observar os princípios basilares do Direito Administrativo expostos no art. 37, caput e incisos da Constituição Federal, tendo por validade de até 02 anos prorrogável, uma vez, por igual período:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;"
Neste espeque, Hely Lopes Meirelles define:
“O concurso público é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos." (MEIRELLES, Helly Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 27a edição, p. 409).
No caso em tela, verifico que o concurso público não se encontra em validade, e que existem candidatos melhores classificados que os Autores/Apelantes, que restaram classificados nas 18a, 20a, 21a, 22a, 23a e 25a posições.
Deste modo, a homologação do acordo administrativo chancelaria flagrante inconstitucionalidade, dada a patente violação ao concurso público como forma de ingresso ao serviço público, como também cumularia na preterição arbitrária da Administração Pública aos candidatos classificados na 17a, 19a e 24a posições, afrontando a isonomia e a impessoalidade.
Entretanto, pontuo que a não homologação do acordo administrativo não afasta o reconhecimento de eventual direito à nomeação dos Autores/Apelantes - pelas razões expostas em sua ação -, mas que somente serão analisados quando do julgamento do mérito.
Por essas razões, INDEFIRO o pedido Id. 101302487.
Intimem-se as partes.
Após, nova conclusão para apreciação do recurso.
Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator